Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600261-15.2020.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ELEICAO 2020 GILBERTO PIRES DOS SANTOS VEREADOR
Órgão julgador: EMBARGANTE: ELEICAO 2020 GILBERTO PIRES DOS SANTOS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
27/08/2021
Número: 0600261-15.2020.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 12/03/2021
Processo referência: 0600261-15.2020.6.16.0145
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600261-
15.2020.6.16.0145 que julgou as contas desaprovadas, nos termos do art. 74, III da Res. TSE
23.607/2019 e condenou o prestador ao pagamento de multa de R$ 63.447,44 (sessenta e três mil,
quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) nos termos do art. 27 § 4° da
Res. TSE 23.607/2019, a ser recolhida ao Fundo Partidário mediante expedição de GRU pela
serventia do cartório eleitoral após o trânsito em julgado da presente decisão. (Prestação de
Contas Eleitorais apresentada por Gilberto Pires dos Santos, candidato eleito ao cargo de vereador
da cidade de Curitiba, pelo Partido Social Democrático - PSD, nas Eleições Municipais de 2020,
cujas contas foram desaprovadas face ao aporte e emprego irregular de R$ 63.447,44 (sessenta e
três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) por parte do prestador,
cujos recursos, originados da renda particular do prestador, foram aportados em inobservância
aos ditames da Lei 9.504/97; além disso, o candidato não atendeu a nenhuma das condições
estabelecidas no art. 76: "Erros formais e/ou materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no
conjunto da prestação de contas não ensejam sua desaprovação e aplicação de sanção"). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 GILBERTO PIRES DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
GILBERTO PIRES DOS SANTOS (RECORRENTE)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42350
316
27/08/2021 17:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.566
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600261-15.2020.6.16.0145 –
Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 GILBERTO PIRES DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR0040639
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR-035197
EMBARGANTE: GILBERTO PIRES DOS SANTOS
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR0040639
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR-035197
EMBARGADO: JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE
VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não são via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/08/2021
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão nº 58.849,
que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante para reduzir a multa
aplicada, mantendo-se a desaprovação das contas.
Num. 42350316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 27/08/2021 17:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715064976700000041333792
Número do documento: 21082715064976700000041333792

Em suas razões, o embargante defende a existência de omissão no
julgado, afirmando que não houve pronunciamento quanto à “necessidade de reforma
da resp. sentença recorrida e de aprovação com ressalvas das contas examinadas,
diante da existência de uma e única irregularidade (...) que (...) isoladamente não tem o
”.
condão de desaprovar contas
Alega que “a extrapolação dos limites de gastos não induz à reprovação
das contas em caráter sancionatório – mesmo que excepcionais (como neste caso),
mas sim à sua aprovação com tal RESSALVA (...) pois, o prestador de contas NÃO
PÔDE SANAR O VÍCIO, diante da impossibilidade técnica devidamente comprovada
”.
nos autos, o que constitui excludente de ilicitude no direito pátrio
Aduz que não houve apreciação da alegação de inexistência de
desequilíbrio no pleito eleitoral e de fundamentação genérica da sentença. Afirma,
ainda, que houve omissão quanto à existência de confiabilidade das contas
Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para
aprovar com ressalvas as contas prestadas.
Em 25/08/2021, foram apresentados memoriais (id. 42294516).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração.
Inicialmente, anoto que não conheço dos novos argumentos trazidos nos
memoriais de id. 42294516, eis que caracterizam inovação recursal.
Outrossim, no mérito, os embargos não merecem acolhimento.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou
que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta
de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de
2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as
questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como
Num. 42350316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 27/08/2021 17:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715064976700000041333792
Número do documento: 21082715064976700000041333792

.
as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício
Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Na espécie, o embargante alega a existência de diversas omissões no
julgado.
Entretanto, sem razão o embargante, eis que restou expressamente
consignado no acórdão que:

“No que tange às alegações do recorrente, o fato da quantia doada corresponder a 10%
(dez por cento) dos rendimentos auferidos pela candidato no exercício financeiro anterior
ao pleito não afasta a irregularidade da doação, eis que o limite baseado na renda é
aplicável às doações de terceiro, sendo que o autofinanciamento se baliza também pelo
limite previsto para os gastos de campanha do cargo em disputa.
Em relação à suposta tentativa de devolução, esclareço ao recorrente que ela só seria
válida e aceitável se tivesse ocorrido antes da efetiva utilização dos valores transferidos
para a conta bancária de campanha, o que não ocorreu no caso, na medida em que
houve apenas a existência de sobras de campanha no montante de R$ 280,59.
Conforme bem pontuou o juízo de origem:
“O candidato, ao perceber a irregularidade cometida, afirmou ter tentado alterar as
informações contábeis constantes do sistema SPCE de modo a retificar as entradas de
valores e restabelecer a observância do limite de gastos com recursos próprios. Deste
modo, em 12 de novembro de 2020 (cf. pet. id. 74262919, pp. 5 e 6) ao não lograr o
registro de tal operação no sistema, o prestador optou por fazer uso dos recursos que
sabia serem irregulares, mesmo possuindo na referida data saldo em conta para efetuar a
reapropriação dos valores, situação esta que poderia constar de nota explicativa ou que,
acompanhada da efetiva não utilização dos recursos, constaria apenas como mera
ressalva na análise de contas.
Em nenhum momento até a situação ora analisada ter sido apontada, no trâmite desta
análise de contas, buscou o candidato corrigir sua falha de modo a mitigar a
irregularidade cometida”.
Ademais, a falha em análise prescinde de qualquer demonstração de má-fé ou de
prejuízo efetivo da atividade de fiscalização, por se tratar de norma de caráter objetivo
que tem visa limitar a influência da capacidade econômica pessoal e individual dos
candidatos nas campanhas eleitorais.
Outrossim, não há de se falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, pois, além de se tratar de irregularidade que não comporta saneamento, o
percentual dos valores irregulares é significativo (19,95%).
A aplicação de tais princípios em sede de prestação de contas exige que as eventuais
irregularidades constatadas correspondam a valores irrisórios dentro da totalidade de
receitas arrecadadas e despesas efetuadas pelo candidato, o que não ocorreu no
presente caso”.

Num. 42350316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 27/08/2021 17:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715064976700000041333792
Número do documento: 21082715064976700000041333792

Nesse ponto, anoto que tanto a sentença quanto o acórdão embargado
consideraram grave, na espécie, a falha consistente na extrapolação do limite de
autofinanciamento, diante do valor expressivo do excesso doado, afetando a
confiabilidade das contas, não havendo qualquer defeito na fundamentação das
referidas decisões.
Ainda, por se tratar de processo de prestação de contas, é dispensável a
análise de existência de desequilíbrio no pleito para se aferir a necessidade de
desaprovação das contas.
Assim, verifica-se que a insurgência da embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que
é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
declaração opostos e, no mérito, em rejeitar-lhes.
É o voto.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600261-15.2020.6.16.0145 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK
PENTEADO - EMBARGANTE: ELEICAO 2020 GILBERTO PIRES DOS SANTOS VEREADOR,
GILBERTO PIRES DOS SANTOS - Advogados do(a) EMBARGANTE: ALINE FERNANDA
PEREIRA KFOURI - PR0040639, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR-035197 - EMBARGADO: JUÍZO
DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO
Num. 42350316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 27/08/2021 17:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715064976700000041333792
Número do documento: 21082715064976700000041333792

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
Sessão de 26/08/2021.
Num. 42350316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 27/08/2021 17:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715064976700000041333792
Número do documento: 21082715064976700000041333792